Tribunal: TJDFT
Processo: 0000932-27.2016.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. DECADÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE.
1. A simulação ocorrida sob a égide do Código Civil de 1916 reclama a aplicação das regras até então vigentes, para fins de anulabilidade do negócio jurídico, em observância ao princípio tempus regit actum.
2. Na vigência do Código Civil de 1916, a simulação era tratada como causa de anulabilidade do negócio jurídico, devendo ser arguida dentro do prazo decadencial de 4 (quatro) anos, a contar do dia em que realizado o ato ou contrato.
3. Conquanto o art. 178, parágrafo 9o, V, “b” do Código Civil de 1916 faça equivocada referência ao termo prescrição, a Jurisprudência e a Doutrina não divergem acerca de sua natureza decadencial.
4. A teoria da actio nata não se aplica aos prazos decadenciais, restringindo-se aos prazos prescricionais.
5. Recurso conhecido e não provido.